Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-83.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000648-83.2025.8.05.0119 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCONE AMARAL COSTA Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão reparatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que o saque integral dos valores ocorreu em 03/03/2003, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à dialeticidade e ao preparo diante da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (iii) determinar qual é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória em hipóteses de saque integral do principal da conta vinculada. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade da justiça deferido em primeiro grau dispensa o preparo recursal, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC, inexistindo prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte beneficiária. Não se verifica ausência de dialeticidade, pois o apelante impugna especificamente o fundamento central da sentença ao sustentar que o termo inicial da prescrição deveria corresponder à data de ciência do alegado prejuízo. O pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.387 do STJ resta prejudicado, diante do julgamento do referido tema repetitivo. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a falhas na prestação de serviços referentes às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos previstos, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O Tema 1.387 do STJ estabeleceu critério específico para hipóteses de saque integral do principal, fixando que esse evento constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória. Demonstrado que o titular efetuou o saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP em 03/03/2003, inicia-se nessa data o prazo prescricional decenal. Proposta a ação apenas em 2025, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Nos casos em que houve saque integral do principal da conta vinculada ao PASEP, o termo inicial da prescrição corresponde à data desse saque, conforme definido no Tema 1.387 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §1º, VIII, e art. 927, III; CC, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema Repetitivo 1.387. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000648-83.2025.8.05.0119, em que figura como apelante MARCONE AMARAL COSTA e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.